Tribunal: TJDFT
Processo: 0741609-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que cancelou o precatório expedido e determinou a expedição de RPV, nos termos art. 1o da Lei 3.624/05, com a redação dada pela Lei 6.618/20, declarada constitucional pelo STF, ao apreciar o RE 1.491.414, que estabelece o teto de 20 salários-mínimos.
2. O agravante sustenta que sustenta que a expedição do precatório caracterizou o ato jurídico perfeito, sendo inadmissível sua rediscussão. E o cancelamento do precatório após a sua expedição, sem renúncia de valores, configura burla à lista cronológica de pagamento. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 67952128).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento do precatório, já expedido, e a expedição de RPV, ante o julgamento do RE 1.491.414, que estabeleceu o teto de 20 salários-mínimos para a expedição de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assim estabelece:
"Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022).
§ 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
§ 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4 o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:
I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e
III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.
§ 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021).
Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. "
5. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o crédito inscrito no precatório pode ser excluído da ordem cronológica de pagamento para ser pago por meio de RPV:
"Ementa Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário." (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024).
6. Ademais, é direito da parte o recebimento de seu crédito, conforme a legislação vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença e, no caso, o título judicial foi constituído em 2022, em data posterior à edição da Lei 6.618/20, que foi reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que alterou o teto para expedição da RPV.
7. Destarte, não há óbice legal ao cancelamento do precatório expedido e a expedição de RPV. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça
Jurisprudência relevante citada: (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)